Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-71.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717529-71.2023.8.07.0015 RECORRENTE: LUIZA FREIRE DOS REIS RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. 1. Os documentos juntados pelo apelante sequer foram objeto de análise e de discussão na primeira instância, ao que se infere da leitura da inicial até a prolação da sentença, até porque expressou que não mais desejaria produzir provas. 1.1. Configura-se inovação recursal a adoção de documentos não passíveis de análise pela Corte ad quem, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto trazida, apenas nas razões de apelação. 1.2. Dessa forma, não merecem ser conhecidos os documentos e os pedidos a eles vinculados, sob pena de supressão de instância. 2. Percebe-se que a parte tenta reverter o resultado do julgamento com base em argumentações repisadas desde a fase instrutória, por cujos pedidos houve completa análise pelo douto Juízo sentenciante. 2.1. Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inócuo. 2.3. Dessa forma, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão que não conheceu a apelação. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 86 da Lei 8.213/1991, sustentando, em síntese, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do benefício do auxílio-acidente. Assevera que para a concessão do mencionado benefício é necessário verificar apenas se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete incapacidade, ainda que mínima, para o trabalho exercido, ressaltando o entendimento do Tema 416 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 86 da Lei 8.213/1991, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. Ademais, “Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.218.181/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). No mesmo sentido o REsp n. 2.105.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 22/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023